Tribunal: TJES
Processo: 0002247-54.2018.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provisória
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002247-54.2018.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAIS SCHREDER NUNES

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. SUPOSTA UNIÃO ESTÁVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. PROVA INCONSISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM contra sentença que determinou o restabelecimento do benefício de pensão por morte à autora, com o pagamento das parcelas retroativas desde a data da cessação (outubro de 2018).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: se há provas suficientes para comprovar a existência da união estável que justificaria a cessação do benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. Insuficiência Probatória da União Estável

O art. 1.723 do Código Civil exige, para a configuração da união estável, a comprovação da convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituição de família.

No caso, as provas apresentadas pelo IPAJM (relatório de vizinhos e postagens em redes sociais) não são elementos suficientes para comprovar a affectio maritalis, requisito essencial à caracterização da união estável.

A divergência nos depoimentos das testemunhas colhidas em juízo reforça a inexistência de elementos concretos que justifiquem a cessação da pensão.

C. Correção Monetária e Juros de Mora

A correção monetária deve observar o INPC a partir da data da cessação do benefício, conforme fixado no Tema 905 do STJ.

Os juros de mora devem ser calculados com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do IPAJM desprovido.

Tese de julgamento
:

O cancelamento de benefício previdenciário exige a observância do devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

A mera existência de postagens em redes sociais e depoimentos informais não constitui prova suficiente para caracterizar união estável.

A correção monetária deve observar o INPC, e os juros de mora devem seguir os critérios da Lei nº 9.494/97.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 1.723; Lei Complementar nº 282/2004, art. 5º, §6º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 905; STJ, AgInt no AREsp 1.573.931/SC; STJ, REsp 1.401.560/MT.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002247-54.2018.8.08.0056

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

APELADA: THAIS SCHREDER NUNES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, nos autos da ação ordinária ajuizada por
THAIS SCHREDER NUNES
, que julgou procedente a pretensão autoral para condenar o requerido ao restabelecimento do benefício de pensão por morte, bem como ao pagamento das verbas retroativas desde outubro de 2018 (data da cessação) até o implemento da condição disposta no art. 5º, §6º, da Lei Complementar nº 282/2004.

Em suas razões (id. 10629362), defende o apelante que não houve violação ao contraditório e à ampla defesa, porquanto a recorrida, ao tomar conhecimento do procedimento de revisão do seu benefício, apresentou recurso contrapondo-se às conclusões do instituto de previdência.

E mais: argumentou que deve prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo, notadamente porque a apelada não comprovou a inexistência de união estável.

Por fim, pretende a reforma do capítulo atinente à correção monetária.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia dos autos diz respeito à possibilidade de cessação do benefício previdenciário de pensão por morte na hipótese de constituição de união estável pelo beneficiário.

Na hipótese, a autora ajuizou a demanda objetivando a restituição do benefício que recebia na qualidade de filha menor de 21 anos em virtude do falecimento de seu genitor.

Para tanto, alegou que o IPAJM, ao cessar o pagamento respectivo, não respeitou o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, além de concluir erroneamente que mantinha uma união estável, com base em postagens de redes sociais.

Por sua vez, a autarquia previdenciária afirmou que, após receber uma denúncia anônima de que a pensionista havia constituído união estável, conduziu uma investigação que confirmou tal fato, levando ao cancelamento do benefício previdenciário.

A sentença julgou procedente o pedido autoral, assim registrando:

“No caso em tela, o Instituto réu suspendeu o pagamento do benefício em razão de a autora ter constituído união estável com a pessoa de Rubens Strey, já falecido.

As conclusões foram extraídas a partir de postagens em rede social (facebook) e por inspeção in loco, com vizinhos e pessoas da convivência.

É bem verdade que os procedimentos administrativos devem ser regidos por princípios e regras específicos, mas, em especial, os do contraditório e da ampla defesa.

No caso dos autos, o instituto requerido recebeu uma denúncia anônima e, a partir dela, deu início ao processo para apuração dos fatos trazidos.

A fim de averiguar os fatos da denúncia, um servidor do IPAJM foi até a localidade em que a autora vivia e inquiriu algumas pessoas sobre a vida da autora, tendo lavrado um relatório em que conclui haver “[...] uma relação marital entre a pensionista Thais Schereder e o Sr. Rubens Strey [...]” (id. 17554960).

Porém, o referido relatório, além de apenas mencionar o primeiro nome dos três supostos entrevistados, não detalhou quais as perguntas feitas, nem mesmo ouviu os envolvidos, tanto a autora, quanto o suposto convivente.

A decisão administrativa foi baseada nesta diligência e no fato de que as postagens foram apagadas da rede social (id. 17554965).

Ora, há que se concluir que o referido procedimento não observou os princípios da ampla defesa e do contraditório, já que a demandante apenas foi notificada para defesa, todavia, não foi ouvida em nenhuma oportunidade.

Além do mais, as averiguações realizadas, tanto presencialmente, quanto virtualmente, não foram realizadas de maneira técnica e apurada, tal qual se espera da administração pública.

Não obstante, as testemunhas ouvidas em juízo divergiram entre si, não sendo possível utilizar tal prova para balizar um julgamento assertivo.

Ressalto que, nos termos do que entendem os tribunais pátrios, o simples fato de um casal ter filhos em comum não é suficiente para demonstrar ter havido entre eles união estável, mas, tão somente, um relacionamento íntimo.

(...)

Assim sendo, entendo ser caso de dar procedência ao pedido da autora, uma vez que não restou suficientemente demonstrado ter havido união estável entre ela e o Sr. Rubens Strey.”

Em suma, o magistrado sentenciante concluiu que a convivência em união estável com o Sr. Rubens Strey não restou suficientemente provada, entendimento esse com o qual estou a concordar, conforme explicações que se seguem.

Mister destacar que, segundo o art. 1.723 do Código Civil “
é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família
”.

Infere-se, pois, que a união estável está submetida a alguns elementos essenciais, quais sejam: (i) a estabilidade na união; (ii) a continuidade da relação (iii) a publicidade; e (iv) o objetivo de constituição de família.

In casu,
o conjunto probatório não permite aferir a presença dos requisitos necessários para a configuração do instituto. A prova oral produzida não se mostra apta a esclarecer a questão, porquanto as testemunhas divergem entre si.

Ademais, vê-se que a conclusão administrativa alcançada pelo apelante se baseou, principalmente, em fotografias publicadas em rede social e na oitiva de alguns vizinhos, que não são capazes de comprovar a dita união estável entre a autora e o Sr. Rubens Strey.

Registro não olvidar que da relação amorosa em questão resultou o nascimento de um filho, o que, em tese, sugere que estavam juntos. No entanto, não restou demonstrada, a meu sentir, a comprovação do
affectio maritalis
.

Em outras palavras, ainda que o relacionamento tenha resultado no nascimento de um filho, tal circunstância não se afigura suficiente para atestar a caracterização da entidade familiar pronta e acabada, que depende da comprovação do
affectio maritalis
, não comprovada
in casu
.

Por fim, adequados os critérios de correção estipulados pelo julgador.

No tocante à correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1495146/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema no 905), fixou a tese de que “as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91”.

Por sua vez, os juros de mora devem incidir conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, porquanto não fixada a verba na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)